Tribunal: TJDFT
Processo: 0746428-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746428-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELE GOEBEL PILLON, DOUGLAS POHLMANN VELASQUEZ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. P. V., representada por seus genitores MICHELE GOEBEL PILLON e DOUGLAS POHLMANN VELASQUEZ contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0711518-11.2023.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 175835512 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que fora determinada a juntada de documentos para que comprovasse a alegada hipossuficiência, porém a parte quedou-se inerte. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, razão pela qual a capacidade financeira a ser analisada deve ser a da infante e não de seus genitores. Colaciona precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de confirmar a tutela vindicada no recurso. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, em decorrência de preclusão lógica. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Jr2, conceitua a preclusão lógica nos seguintes termos: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. No caso em apreço, a agravante fundamenta a pretensão recursal no fato de que é menor e o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, devendo ser considerada a capacidade financeira da própria recorrente e não a de seus genitores. No entanto, a agravante, a despeito da tese de hipossuficiência financeira, promoveu na origem, antes da interposição do agravo de instrumento, o recolhimento das custas judiciais (IDs 164019159 e 164019160), incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido de gratuidade judiciária, caracterizando, pois, a preclusão lógica em relação tal pretensão. Nesse sentido, o artigo 1.000 do Código de Processo Civil dispõe que (A) parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer e, o parágrafo único do mesmo dispositivo considera aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, ao examinarem casos semelhantes, adotaram igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO PARCIAL DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o fato de requerer o benefício de assistência judiciária gratuita não desonera a parte do dever de recolhimento das custas, principalmente nesta hipótese, em que o juízo de origem, ao inadmitir o apelo nobre, declarou expressamente que a recorrente pagou parcialmente as custas recursais do Superior Tribunal de Justiça, apesar da alegação de pobreza na forma da lei, fato este que induz a ocorrência da preclusão lógica com relação à condição de pobreza e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, que consiste na vedação de um comportamento contraditório ao defendido pela recorrente. Além disso, o pedido da assistência judiciária gratuita efetivado na presente petição do recurso não afasta a deserção já reconhecida, uma vez que seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617296/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) – grifo nosso. PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. CUSTAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium. 3. Se após intimada, a parte não recolheu importância devida a título de custas, de acordo com a legislação local, deve ser declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1164394/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato incompatível com o pleito da justiça gratuita, porquanto demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo. 2. "O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15). 3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1702589, 07052838820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO COTNRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 4. O recolhimento espontâneo do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium). 5. Na hipótese, a agravante recolheu espontaneamente preparo recursal em sede de agravo de instrumento. Ao demonstrar que tem condições de arcar com os encargos processuais, a agravante praticou ato incompatível com a condição de hipossuficiência indispensável para a concessão da gratuidade de justiça. 6. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1695883, 07047616120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. PESSOA JURÍDICA.INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA.NÃO COMPROVADO. 1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 2. A existência de passivo financeiro não pode ser confundida com incapacidade financeira, mormente considerando a presença de fluxo de caixa, que comprove entrada e saída de dinheiro suficiente para o custeio do processo. 3. O recolhimento das custas recursais configura ato incompatível com a alegada situação de miserabilidade defendida. 4. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1679013, 07425953520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de concessão da gratuidade de justiça, tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a prejudicialidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 às 12:57:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.